Tribunal: STF
Processo: ARE 1142089
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos por José Marcos Castilho em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, ementado nos seguintes termos:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Ação de Improbidade Administrativa. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Art. 37, §5º, do texto constitucional. Tema 897. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Impossibilidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (eDOC 48)
    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, que ao julgar AI 845.389-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou se entendimento no qual o “ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8429/92, exige a demonstração do dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.”(eDOC 53, p. 10) 
    O Município de Angra dos Reis, apresenta manifestação no sentido do não cabimento dos presentes embargos. (eDOC 53)
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, apresenta contrarrazões aduzindo a ausência de similitude do caso concreto com o paradigma indicado, devendo ser inadmitidos. (eDOC 60)
    Decido.
    Inicialmente, ressalte-se que o embargante não apontou como paradigmas da divergência acórdãos desta Corte.
    O artigo 330 do Regimento Interno do STF assim dispõe:
          “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.
    O embargante aponta como paradigma da alegada divergência o AI 845.389- AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o qual, monocraticamente, reconsiderou em parte a decisão agravada e determinou ao Tribunal de origem que realizasse novo julgamento de acordo com o decidido no tema 666 da repercussão geral.
    Esta Corte firmou entendimento no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos de divergência contra decisão monocrática de relator do processo, pois, nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário. Nesse sentido cito:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.043, III, DO CPC/2015 E ART. 330, CAPUT, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INCABÍVEL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.144.308-EDv-AgR/SP, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.11.2018).
    Assim, verifica-se que os embargos de divergência são cabíveis apenas quando a decisão de Turma divergir de julgamento de outra Turma ou Plenário. O que não é o caso.
    Nessas circunstâncias, é manifesta a inadmissibilidade dos embargos de divergência, conforme entendimento sedimentado do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    Do exposto, não admito os presentes embargos de divergência, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente